Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600643-26.2020.6.16.0139
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JOSE RODRIGO SADE
Órgão julgador: JOSE RODRIGO SADE
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
02/09/2022
Número: 0600643-26.2020.6.16.0139
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. José Rodrigo Sade
Última distribuição : 18/08/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600643-26.2020.6.16.0139
Assuntos: Abuso - De Poder Econômico, Abuso - De Poder Político/Autoridade
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Ação de Investigação Judicial Eleitoral nº
0600643-26.2020.6.16.0139 que julgou improcedentes os pedidos formulados pelos Investigantes.
(Ação de investigação judicial eleitoral proposta por Mabel Cora Canto e Pietro Arnauld Santos da
Silva em face de Elizabeth Silveira Schmidt, Saulo Vinicius Hladyszwiski, Julcimar Antônio Teodoro
da Silva, Divonsir Pereira Antunes, Márcio José Batista, Fabrício Antunes e Marcelo Rangel Cruz
de Oliveira. Sustentam os Investigantes que vários eleitores foram procurados para trocarem seus
votos pela quantia de R$50,00, caracterizando abuso econômico por parte dos investigados. Os
articuladores da compra de votos eram candidatos a vereador da base de apoio da candidata
Elizabeth e a prática teria partido dos investigados JUCIMAR, Divonsir e Márcio, conforme provas
já colhidas, sendo que em relação aos demais a prova seria roduzida em Juízo; Sendo Marcelo
Rangel e Elizabeth Prefeito e Vice-Prefeita da gestão anterior, nos últimos dias de campanha foram
anunciados incrementos em programas do Município, quais sejam: o Troca de lixo reciclável ou
pneus velhos por leite no Programa Feira Verde, dez dias antes do segundo turno; Oferta de
marmitas no Restaurante Popular a R$4,00, cinco dias antes do segundo turno; o Incremento e
promoção eleitoral do Programa Asfalto nos Bairros, sendo que a promoção era realizada em perfis
pessoais do candidato Marcelo Rangel em suas redes sociais, ferindo o princípio da
impessoalidade administrativa. Alegando violação ao artigo 41-A da Lei 9.504/1997 e artigo 22 da
LCP 64/1990; os investigados Julcimar Antônio Teodoro da Silva, Divonsir Pereira Antunes,
Márcio José Batista, Fabrício Antunes foram excluídos do polo passivo da AIJE, conforme decisão
ID n. 42950450 e ID nº 42950543, ref. Mandado de Segurança com pedido liminar nº 0600064-
73.2021.6.16.0000). RE19
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
MABEL CORA CANTO (EMBARGANTE)
GUILHERME DE SALLES GONCALVES (ADVOGADO)

ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT (EMBARGADA)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI (EMBARGADO)
Fernanda Bernardelli Marques registrado(a) civilmente
como FERNANDA BERNARDELLI MARQUES (ADVOGADO)
CAROLINE RIBEIRO (ADVOGADO)
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
FERNANDA BASSO BLUM (ADVOGADO)
CAMILA COTOVICZ FERREIRA (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
RODRIGO CARVALHO POLLI (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
DANIELLE VICENTE (ADVOGADO)
TIAGO JEISS KRASOVSKI (ADVOGADO)
GIULIA MORI AMANTEA (ADVOGADO)
LAERZIO CHIESORIN JUNIOR (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
GUILHERME MALUCELLI (ADVOGADO)
CAROLINA PADILHA RITZMANN (ADVOGADO)
MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA (EMBARGADO)
JOAO PAULO VIEIRA DESCHK (ADVOGADO)
JULIANO DEMIAN DITZEL (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43078
504
01/09/2022 16:18 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.093

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ELEITORAL 0600643-26.2020.6.16.0139 –
Ponta Grossa – PARANÁ
Relator: JOSE RODRIGO SADE
EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO
ADVOGADO: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - OAB/PR21989-A
EMBARGADA: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
EMBARGADO: SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI
ADVOGADO: TIAGO JEISS KRASOVSKI - OAB/PR45009-A
ADVOGADO: RODRIGO CARVALHO POLLI - OAB/PR41403-A
ADVOGADO: LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - OAB/PR63390-A
ADVOGADO: FERNANDA BASSO BLUM - OAB/PR83672-A
ADVOGADO: GIULIA MORI AMANTEA - OAB/PR105328-A
ADVOGADO: FERNANDA BERNARDELLI MARQUES - OAB/PR105327-A
ADVOGADO: CAROLINE RIBEIRO - OAB/PR97654-A
ADVOGADO: GUILHERME MALUCELLI - OAB/PR93401-A
ADVOGADO: DANIELLE VICENTE - OAB/PR39882-A
ADVOGADO: CAROLINA PADILHA RITZMANN - OAB/PR81441-A
ADVOGADO: CAMILA COTOVICZ FERREIRA - OAB/PR63569-A
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
ADVOGADO: JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - OAB/PR57820-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
Num. 43078504 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

EMBARGADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA
ADVOGADO: JOAO PAULO VIEIRA DESCHK - OAB/PR56589-A
ADVOGADO: JULIANO DEMIAN DITZEL - OAB/PR31361-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
RECURSO ELEITORAL EM AÇÃO DE
I N V E S T I G A Ç Ã O
J U D I C I A L
E L E I T O R A L . O M I S S Õ E S ,
CONTRADIÇÕES E OBSCURIDADES.
I N O C O R R Ê N C I A .
E M B A R G O S
CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração
destinam-se a suprir omissão, corrigir
erro material, afastar obscuridade ou
eliminar contradição existente no
julgado.
2. Inexistindo vícios na decisão, rejeitam-
se os Embargos de Declaração, que não
se prestam à mera rediscussão de
matéria já decidida.
3. Embargos conhecidos e rejeitados.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 31/08/2022
RELATOR(A) JOSE RODRIGO SADE

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos por Mabel Cora Canto (id. 29538666),
em face do v. acordão nº 60.948 (id. 43017000), que recebeu a seguinte ementa:
ELEIÇÕES 2020. AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO JUDICIAL ELEITORAL - AIJE.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO E CAPTAÇÃO DE SUFRÁGIO. ENTREGA DE
R$ 50,00 A ELEITORES. ABUSO DE PODER POLÍTICO. ENTREGA DE LEITE
EM PROGRAMA SOCIAL ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. ENTREGA DE MARMITA
A PREÇO IRRISÓRIO ÀS VÉSPERAS DO PLEITO. INCREMENTO E
Num. 43078504 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

PROMOÇÃO PESSOAL COM PROGRAMA DA ASFALTO. PRELIMINARES.
LIMITAÇÃO AO NÚMERO DE TESTEMUNHAS.
1. É possível a flexibilização do limite para oitiva de testemunhas no rito das
ações de investigação judicial eleitoral quando há diversidade de fatos em uma
única ação. (Ação Cautelar nº 060107407, Acórdão, Relator(a) Min. Luís Roberto
Barroso, Publicação: DJE - Diário da justiça eletrônica, Tomo 225, Data
13/11/2018).
2. Em princípio, a fixação do limite de oitiva de 6 testemunhas, quando foram
arroladas 12 na petição inicial, em ação de investigação judicial eleitoral que apura
a ocorrência de 4 fatos complexos, implicaria em cerceamento de defesa, porém
circunstâncias fáticas obstam a declaração de nulidade em razão da ausência de
prejuízo.
NOTIFICAÇÃO JUDICIAL DAS TESTEMUNHAS QUE NÃO COMPARECERAM À
AUDIÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO.
3. Nas ações de investigação judicial eleitoral, considerando-se a aplicação
supletiva e subsidiária das regras do Código de Processo Civil, a comprovação do
convite à testemunha deve ocorrer até três dias antes da audiência, sob pena de
preclusão e reconhecimento da desistência na inquirição da testemunha, na forma
do art. 455, §§ 1º a 3º, do CPC.
4. A juntada extemporânea das notificações extrajudiciais não admite o deferimento
do pedido para notificação judicial das testemunhas que não compareceram à
audiência.
AUSÊNCIA DE NECESSIDADE DE OITIVA DAS DEMAIS TESTEMUNHAS
INDICADAS NA PETIÇÃO INICIAL. NÃO DELIMITAÇÃO DA DESCRIÇÃO FÁTICA
CONTIDA NA INICIAL EM RELAÇÃO AOS CANDIDATOS INVESTIGADOS.
AUSÊNCIA DE QUALIFICAÇÃO DAS DEMAIS TESTEMUNHAS. OFENSA AO
ART. 450 DO CPC.
5. Mostra-se prescindível a oitiva de testemunhas que não têm o condão de
comprovar o vínculo direto entre os candidatos a vereador, excluídos da lide e os
candidatos investigados.
6. A ausência de qualificação completa das testemunhas impossibilita eventual
contradita, o que implica em ofensa ao contraditório e à ampla defesa, pois a
insuficiência das informações obsta a prévia investigação da parte adversa a
respeito de alguma causa de incapacidade, impedimento ou suspeição.
REABERTURA DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE DE
APRESENTAÇÃO DE MAIS EXPLICAÇÕES PELA PREFEITURA MUNICIPAL
QUANTO À AQUISIÇÃO DO LEITE NO PROGRAMA SOCIAL.
DESNECESSIDADE.
7. Não é possível o pedido de reabertura da instrução probatória em sede de
alegações finais, quando as partes, devidamente intimadas ao final da audiência de
Num. 43078504 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

instrução, nada requerem, ante a incidência da preclusão.
8. Limitada a causa de pedir da petição inicial à distribuição de leite às vésperas
do pleito, não há razão para reabertura da instrução para procedimento sobre a
aquisição do referido produto, que não era objeto da discussão na exordial.
OITIVA DE TESTEMUNHA REFERIDA. NÃO RECONHECIMENTO DE NULIDADE
9. Não há que se falar em testemunha referida, na forma do art. 461 I, do CPC,
quando a menção à pessoa indicada já constava de áudio juntado à inicial.
DECADÊNCIA QUANTO À JUNTADA DOS DOCUMENTOS ANEXOS À PETIÇÃO
INICIAL. NÃO RECONHECIMENTO DA DECADÊNCIA.
10. Embora seja de responsabilidade da parte o cadastramento e apresentação da
petição inicial e de todos os documentos que a acompanham mediante upload no
sistema PJe, não se pode olvidar que tal providência está sujeita à velocidade da
conexão da internet tanto do usuário quanto do banco de dados, o que pode
demandar mais tempo que o esperado.
11. O intervalo de apenas seis minutos após a meia-noite do último dia do prazo
decadencial é capaz de afastar a alegação de decadência na juntada de
documentos que instruíram a inicial, porque foram anexados imediatamente após o
protocolo da petição inicial, bem como já haviam sido aludidos na peça, inclusive
mediante a transcrição de trechos.
ABUSO DE PODER ECONÔMICO POR CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO.
ENTREGA DE DINHEIRO A ELEITORES EM TROCA DE VOTO. VÍDEO DE UMA
DAS SUPOSTAS ELEITORAS. PROVA ILÍCITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO
ROBUSTA NO TOCANTE ÀS DEMAIS PROVAS.
12. Não é possível a validação probatória dos vídeos, que fazem referência umas
das eleitoras, porquanto produzidos de forma unilateral e clandestina,
caracterizando-se como prova ilícita.
13. Ausência de comprovação da vinculação dos eventuais atos praticados pelos
candidatos a vereador com os investigados, bem como não demonstrada a
anuência ou prévio conhecimento dos investigados quanto à eventual
irregularidade praticada por pessoas ligadas à base política da chapa recorrida.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. PROGRAMA DE TROCA DE LIXO RECICLÁVEL
POR LEITE. NÃO RECONHECIMENTO.
14. Não se verifica a ofensa a regra do § 10, do art. 73, da Lei nº 9.504/97 quando
a previsão de entrega de leite no programa social municipal está albergada em lei e
decretos anteriores ao pleito.
15. Embora o Prefeito do Município à época tenha veiculado em entrevista na rádio
a implementação do leite no programa há dez dias do pleito, a ausência
comprovação robusta de que tenha havido a vinculação dessa benesse à
Num. 43078504 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

candidatura dos recorridos no momento da entrega do produto obsta o
reconhecimento da conduta vedada prevista no art. 73, IV, da Lei das Eleições e de
abuso de poder político.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. OFERECIMENTO DE MARMITAS NO
RESTAURANTE POPULAR. NÃO RECONHECIMENTO.
16. A adoção de programa de entrega de marmitas frente à calamidade pública
instalada no período da pandemia da COVID-19 faz incidir a exceção do § 10 do
art. 73 da Lei das Eleições, independentemente de se tratar de implementação por
decreto ou lei, pois se trata de uma exceção à regra legal do dispositivo.
17. A entrega de marmitas há cinco dias da eleição, com pequeno reflexo na
distribuição e à míngua de outras provas que corroborem, de fato, a utilização do
programa para alavancar a candidatura dos investigados, não conduz ao
reconhecimento de abuso de poder político.
ABUSO DE PODER POLÍTICO. INCREMENTO DO PROGRAMA ASFALTO NOS
BAIRROS. NÃO RECONHECIMENTO.
18. Não configura abuso de poder político a divulgação, pelo então Prefeito, de
publicações enaltecendo os feitos de sua administração e declarando apoio à
candidata ao cargo majoritário, desde que veiculadas em rede social privada e sem
comprovação de utilização da máquina estatal.
19. Ausência de comprovação de incremento de obras viárias no período eleitoral
como forma de alavancar a candidatura dos investigados.
20. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

A embargante aduz, inicialmente, a preliminar de nulidade do julgamento virtual,
ante a inexistência de tempo mínimo para requerer o destaque dos autos à sessão presencial,
bem como a impossibilidade de apresentação de memoriais e realização de sustentação oral, o
que viola a ampla defesa e o contraditório. No mérito, afirma que o acórdão incorreu em
contradição ao reconhecer a nulidade da limitação de testemunhas, mas afastar sua decretação
em razão da ausência de prejuízo. Sustenta que não compete ao juízo, ainda mais em sede
recursal, adentrar ao mérito e promover uma análise ampla sobre a relevância de cada
testemunha arrolada pelas partes, visto que essa interpretação será realizada após a audiência
de instrução, quando será promovida a interpretação das provas para com os fatos citados à
petição inicial. Acrescenta que a delimitação prévia sobre a relevância das testemunhas se
mostra contraditória à primeira parte da fundamentação citada, que tornou incontroversa a
multiplicidade dos fatos e a complexidade da causa. Alega, também, a existência de omissão,
porque a decisão embargada não teria apontado as razões pelas quais as oitivas das
testemunhas arroladas na inicial não seriam válidas ao deslinde do feito. Além disso, aduz a
obscuridade do acórdão quanto ao afastamento da preliminar de nulidade em relação ao pedido
de reabertura da instrução probatória para complementação de dados sobre o trâmite para a
compra de produtos do Programa Feira Verde. Ademais, assevera a existência de omissão
Num. 43078504 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

quanto à captação ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, porque a decisão teria
desconsiderado os documentos e elementos fáticos constantes dos autos. Por fim, relativamente
ao Programa Feira Livre, alega contradição/obscuridade do acordão ao afirmar que não haveria
ofensa ao art. 73, § 10, da Lei das Eleições, mas em outro trecho a decisão demonstraria ser
incontroverso que o Embargado se utilizou do cargo para promover a entrega repentina de leite
por meio do Programa Feira Livre. Quanto à entrega de marmitas, aponta nova obscuridade, pois
a argumentação reconhece a presença de elementos probatórios que demonstram a ilicitude da
conduta, mas alega que não teria obtido significância sobre o resultado do pleito eleitoral.
Requer, preliminarmente, a nulidade do julgamento da decisão embargada por meio de
apreciação virtual, em razão da sua publicação no DJe ter ocorrido em dia concomitante com o
início do julgamento virtual, não proporcionando à parte prazo adequado para requerer o
destaque dos autos à sessão presencial. No mérito, requer o provimento dos embargos,
reconhecendo a nulidade da sentença e determinando a realização de nova audiência de
instrução.
Devidamente intimados, os embargados apresentaram resposta aos embargos nos
ids. 43062353 e 43064871, pugnando pela sua rejeição.
Em síntese, é o relatório.

VOTO
II.i. Os embargos de declaração são tempestivos, comportando conhecimento.
Ao tratar dos Embargos de Declaração, o Código Eleitoral assim dispõe:
Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no
Código de Processo Civil.
§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3 (três) dias, contado
da data de publicação da decisão embargada, em petição dirigida ao juiz ou relator,
com a indicação do ponto que lhes deu causa.
(...)
Por sua vez, o Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu
art. 1.022, nos seguintes termos:
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de
ofício ou a requerimento;
Num. 43078504 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

III – corrigir erro material.

II.ii. Em relação à nulidade do julgamento virtual, não procedem as alegações da
embargante.
Com efeito, o art. 60, do Regimento Interno (Resolução nº 792/2017) deste TRE
dispõe que:
Art. 60. A relação dos processos encaminhados para julgamento será publicada no
DJE com, no mínimo, 24 (vinte e quatro) horas de antecedência da sessão,
ressalvada a hipótese do § 5º do art. 77.
No caso em tela, a publicação da pauta de julgamento no Dje nº 150 atendeu a
finalidade de dar publicidade ao julgamento, tendo sido disponibilizado em 01 de agosto de 2022,
com publicação em 02 de agosto de 2022.
Além disso, o prazo de 24 horas para publicação dos processos encaminhados à
sessão de julgamento decorre de observância ao Regimento Interno deste TRE/PR, não havendo
qualquer ofensa à ampla defesa e ao contraditório por se tratar de prazo em horas.
Em reforço, a par da publicação no Dje, é de se acrescentar que a própria
movimentação processual no sistema PJe já contava com a inclusão do feito na pauta de
julgamento do dia 03 de agosto desde o dia 01 de agosto de 2022, às 10:44, como se vê:
Num. 43078504 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

Dessa forma, os ilustres patronos das partes poderiam solicitar, desde a zero hora
do dia 02 de agosto de 2022 até às 23h59min, nos termos do art. 8, II, da Res. 875/2021, a
retirada do feito da pauta virtual para fins de sustentação oral, o que não ocorreu.
Ainda, com a devida vênia, não cabe aqui o argumento de que o prazo de 24 horas
não possibilita o tempo mínimo necessário para que as partes pudessem analisar o caso, e se for
o caso, requerer o seu destaque. A uma, porque os patronos da embargante Mabel Canto já
acompanhavam a demanda desde as alegações finais, tendo pleno conhecimento sobre o caso.
A duas, porque o pedido de retirada do feito da pauta de julgamento virtual ocorre por meio de
apresentação de petição extremamente simples, não havendo qualquer dificuldade em sua
realização no prazo consignado.
Portanto, atendendo a publicação da pauta de julgamento o prazo consignado no
art. 60, do RI deste TRE/PR, rejeita-se a preliminar de nulidade aduzida.
II.iii. A embargante sustenta a primeira contradição no fato desta Corte Eleitoral ter
reconhecido a nulidade da limitação ao número de testemunhas, mas ter afastado sua
decretação em razão da ausência de prejuízo.
Num. 43078504 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

Não se verifica a contradição apontada.
O acórdão foi claro ao assentar que, em tese, poderia haver o cerceamento de
defesa em razão da limitação ao número de testemunhas diante da existência da multiplicidade
de narrados na inicial, mas que diante de peculiaridades do caso concreto, como a não condução
das principais testemunhas pela parte autora e da ausência de justificativa ou de qualificação das
testemunhas restantes, não haveria razão para decretação de nulidade da sentença.
Da mesma forma, não prospera o argumento no sentido de que não compete ao
juízo, ainda mais em sede recursal, adentrar ao mérito e promover uma análise ampla sobre a
relevância de cada testemunha arrolada pelas partes, visto que essa interpretação será realizada
após a audiência de instrução.
Como cediço, o Magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de
maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório produzido, analisar a pertinência,
relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada (STJ - AgRg no HC
498.993/RS, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 22/8/2019) - (AgRg no
AREsp n. 1.392.381/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 22/11/2019).
Nesse contexto, justificada em dois capítulos do voto a ausência de pertinência na
nova oitiva das testemunhas que não compareceram à audiência de instrução e julgamento, bem
como daquelas outras que foram arroladas na inicial por ausência de vínculo com os candidatos,
não há que se falar em vício da decisão embargada nesse aspecto.
II.iv. Não se verifica, da mesma sorte, omissão, sob o argumento de que a decisão
embargada não teria apontado as razões pelas quais as oitivas das testemunhas arroladas na
inicial não seriam válidas ao deslinde do feito.
Contrariamente ao suscitado pela embargante, o acórdão embargado
expressamente consignou que as testemunhas FLAVIA CRISTINA SILVA DA CONCEICAO,
VALDETE APARECIDA FERREIRA NATEL, MARCINA DA APARECIDA RODRIGUES e
APARECIDA RODRIGUES DA SILVA, arroladas pela autora, não poderiam ser novamente
ouvidas, porque não compareceram para a audiência de instrução, não tendo a parte autora se
desincumbido de seu ônus de apresentar, até três dias antes da audiência, a comprovação do
convite à testemunha, na forma do art. 455, § 1º a 3º do CPC, a fim de possibilitar a notificação
judicial.
Além disso, quanto às demais testemunhas arroladas na inicial, a decisão
embargada destinou um capítulo próprio do voto, externando as razões pelas quais não haveria
necessidade de oitiva de seus depoimentos, como se vê:
II.iii – Ausência de necessidade da oitiva das demais testemunhas
Assim, considerando que Flavia Cristina Silva da Conceição, Valdete Aparecida
Ferreira Natel, Marcina da Aparecida Rodrigues e Aparecida Rodrigues da Silva
não compareceram à audiência, restaria a possibilidade, em tese, apenas da oitiva
das testemunhas Reinald Mendes dos Santos, Nerezilda Agauer, Meire de Paula,
Thalita Gisele, Pedro Quadros e Marcos Elias Cordeiro, que também foram
arroladas na petição inicial (id. 42950286).
Num. 43078504 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

Ocorre que a falta de oitiva dessas testemunhas não importa em cerceamento de
defesa, diante das circunstâncias fáticas que se apresentam.
Primeiramente, importa destacar que, na petição inicial, não há qualquer
delimitação específica sobre a contribuição probatória dessas testemunhas ao
processo. A justificativa para suas oitivas veio apenas no recurso de Mabel Canto
(id. 42950712) de forma genérica, ao assim afirmar:
(Reinald Mendes - colaborador da campanha que tem conhecimento sobre a
captação ilícita de sufrágio - Nerezilda Aguaer – quem encaminhou os áudios onde
descritas as compras de voto ao recorrente Pietro Arnaud e os supostos eleitores
corrompidos Meire de Paula, Thalita Gisele, Pedro Quadros e Marcos Elias), são
consideradas imprescindíveis para o deslinde do feito, já que conhecem os
fatos e cujas declarações podem corroborar na demonstração dos ilícitos,
modificando (eventualmente) a própria convicção do julgador.
Dessa forma, a justificativa trazida nas razões recursais, ainda que cite Reinald
Mendes, colaborador da campanha e Nerezilda Aguaer, que teria encaminhado os
áudios ao investigado Pietro Arnauld, não indica uma prova relevante ao feito. Isso
porque a eventual contribuição do depoimento de ambos não iria além da descrição
fática contida na inicial, que cita a eventual compra de voto por intermédio de
candidatos a vereador da base da candidata Elizabeth (Julcimar Antonio Teodoro
da Silva (Macalé), Divonsir Pereira Antunes, Marcio José Batista e Fabrício
Antunes).
Considerando que Julcimar Antonio Teodoro da Silva (Macalé), Divonsir Pereira
Antunes, Marcio José Batista e Fabrício Antunes foram excluídos da lide, restando
apenas os investigados Elizabeth Schmidt e Saulo Hladyszwski na condição de
litisconsortes passivos no que toca à captação ilícita de sufrágio, vê-se que as
referidas testemunhas não teriam o condão de comprovar o vínculo direto –
imprescindível à comprovação da captação ilícita de sufrágio - entre os candidatos
a vereador e os candidatos ora investigados, de maneira que não há razão para
suas oitivas, a ponto de justificar o retorno do processo à origem.
Além disso, quanto às demais testemunhas indicadas na inicial – Meire de Paula,
Thalita Gisele, Pedro Quadros e Marcos Elias Pacífico –, não houve observância
da regra inserta no art. 450 do CPC, que demanda a indicação da qualificação
completa das testemunhas, a fim de possibilitar eventual contradita, em
observância ao contraditório e à ampla defesa. No caso em tela, na petição inicial,
em relação a Meire de Paula, há indicação apenas de seu nome; em relação a
Thalita Gisele consta apenas seu número de telefone celular; no que toca a Pedro
Quadros, há apenas seu endereço, indicando-se a “Ocupação do Ouro Verde (Rua
sem nome e sem número), Rua do CMEI, Ponta Grossa” e, em relação a Marcos
Elias Cordeiro Pacífico, consta apenas seu número de inscrição no CPF.
A insuficiência das informações obsta a prévia investigação da parte adversa a
respeito de alguma causa de incapacidade, impedimento ou suspeição, não se
podendo admitir que a obtenção dos dados pessoais ocorra somente por ocasião
da sua qualificação, na audiência. Destaque-se, nesse particular, que não houve
Num. 43078504 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

solicitação, pela parte que as arrolou, de obtenção das informações pelos sistemas
disponíveis ao juízo.
É de se destacar, ainda, que não há qualquer descrição mais detalhada da
participação de Meire de Paula, Pedro Quadros e Marcos Elias Cordeiro Pacífico
nos fatos narrados na petição inicial. Em relação a Thalita Gisele, na petição inicial
constam prints de conversa de WhatsApp entre ela e o autor Pietro Arnauld sobre
compra de votos em favor de Elizabeth. No entanto, pelo teor da conversa, infere-
se que a eventual compra de votos teria sido praticada por candidatos a vereador.
Logo, como os candidatos a vereador já não mais integram a lide e considerando
que nada foi mencionado diretamente a respeito de Elizabeth e Saulo, o
testemunho de Thalita também não teria o condão de comprovar a participação ou
ciência dos candidatos a majoritária nos fatos narrados.
Portanto, embora tenha havido, em tese, um cerceamento de defesa diante da
limitação do número de testemunhas, a oitiva das testemunhas não ouvidas não
implica em nulidade da sentença por ausência de prejuízo, seja porque seus
depoimentos não comprovariam a participação direta ou ciência dos candidatos no
que toca à alegação de captação ilícita de sufrágio, como também porque não
qualificados devidamente no momento oportuno, prejudicando a defesa.
Logo, não há que se falar que a decisão embargada apresentou apenas aspectos
genéricos sobre tais testemunhas, eis que houve descrição pormenorizada acerca da
desnecessidade dos depoimentos.
II.v. Ainda, a embargante aduz a obscuridade do acórdão quanto ao afastamento da
preliminar de nulidade em relação ao pedido de reabertura da instrução probatória para
complementação de dados sobre o trâmite para a compra de produtos do Programa Feira Verde.
Nesse aspecto, afirma que a controvérsia exposta foi objeto de análise pela
sentença, que adentrou ao mérito para dispor que o depoimento colhido em juízo seria suficiente
para garantir a análise do ponto e questão, afastando a necessidade de novas diligências. Assim,
afirma necessário que se esclareçam as razões que levaram ao afastamento da nulidade, pois
diretamente reconhecido pelo juízo de primeiro grau a legitimidade de parte autora para requerer
diligências em relação à forma de implementação do leite na referida feira.
Mais uma vez, não há qualquer obscuridade ou contradição a ser sanada.
Conquanto o juízo de primeiro grau tenha reconhecido a legitimidade para a parte
requerer a produção de provas com a apresentação de alegações finais, esta Corte Eleitoral
concluiu que não se tratava de uma discussão sobre a legitimidade, mas de preclusão, porquanto
o momento para levantamento de eventuais diligências se esgotou ao final da audiência de
instrução e julgamento.
Além disso, restou expresso no acórdão embargado que, embora o Juízo a quo
tenha deferido a expedição de um primeiro ofício à Prefeitura sobre o Programa Feira Verde, esta
Corte consignou que o limite da lide não estava circunscrito ao procedimento de compra do leite,
mas sim sobre sua distribuição a partir do dia 19/11/2020, de forma que os documentos
apresentados nos autos seriam suficientes à resolução dessa controvérsia, não havendo
Num. 43078504 - Pág. 11
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

necessidade de complementação da Prefeitura em relação a esse aspecto.
II.vi. A embargante também suscita a existência de omissão quanto à captação
ilícita de sufrágio e o abuso de poder econômico, porque a decisão teria desconsiderado os
documentos e elementos fáticos constantes dos autos.
No entanto, o que a embargante aponta não é exatamente uma omissão, mas um
entendimento contrário à sua tese, já que a decisão embargada concluiu, com base nos
documentos e elementos probatórios constantes nos autos, não haver prova robusta de que
houve uma compra de votos, travestida de contratação fictícia de fiscais eleitorais.
Nesse sentido, vê-se do Capítulo II.i - Abuso de Poder Econômico por Captação
Ilícita de Sufrágio – oferecimento de dinheiro a eleitores – fato vinculado aos candidatos Elizabeth
e Saulo (id. 43017000) da decisão embargada que houve expressa apreciação dos fatos
narrados na inicial, sopesando-os com os vídeos e áudios trazidos, com exceção daquele em que
é mencionada a Sra. Marcina, por se tratar de prova clandestina, bem como relacionando-os aos
depoimentos prestados em juízo por Roseli e Marcelino, como se infere do trecho abaixo:
(...)
Dessa forma, embora inicialmente a transcrição contida na petição inicial aparente
uma eventual compra de votos, no momento do depoimento em juízo, a informante
afirmou que teria havido supressão de falas suas, bem como destacou que teria
havido insistência, por parte do recorrente Pietro, que admitisse a ocorrência de
compra de votos. Ainda, disse que trabalhou como fiscal da coligação por dois dias,
recebendo R$ 50,00 por dia e que não teve compra de votos.
Em acréscimo, quanto ao fato de que Roseli tenha sido contratada por Fabrício,
filho do candidato a vereador Divonsir (Divo), que apoiava a candidatura de
Elizabeth e Saulo, o único fato confirmado pela informante é que foi contratada
para trabalhar como fiscal do partido, situação que, bem ou mal, é admitida pela
legislação eleitoral.
De outra sorte, a testemunha Marcelino (Bolacha), mencionado nos áudios 2, 5 e 6,
afirmou em seu depoimento judicial que:
(...)
De igual maneira, não se extrai do depoimento prestado por Marcelino a prova
robusta para a configuração da captação ilícita de sufrágio.
A uma porque a própria testemunha afirmou que viu Fabrício e a mulher do
Pedrinho contratando meninas para trabalhar como fiscal, de maneira que não
flagrou nenhum pedido de votos para a recorrida Elizabeth ou para a Coligação do
55. A duas porque o fato da testemunha acreditar que a contratação de fiscais
configurava, em verdade, uma travestida compra de votos indica uma presunção
da testemunha e não um fato por ele presenciado. A três porque a contratação
onerosa de fiscais de partido não é proibida, de forma que o mero pagamento de
pessoas para trabalhar como fiscal não implica em ofensa à Lei Eleitoral. Por
Num. 43078504 - Pág. 12
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

derradeiro, apesar da testemunha afirmar que havia mais de 50 pessoas no local,
espalhadas na entrada do local de votação e nas ruas adjacentes, no vídeo de id.
42950310, gravado pelos próprios integrantes da Coligação recorrente, não se vê
mais de 10 pessoas, o que destoa do testemunho prestado por Marcelino.
Além dos testemunhos, como bem destacado pelo juízo a quo, prints de tela de
aplicativo de mensagens ou de redes sociais (que aceitam, basicamente, qualquer
tipo de declaração ou narrativa), sem confirmação por outras provas produzidas em
Juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, não podem ser consideradas
como provas do fato imputado indiretamente aos Investigados.
Contudo, ainda os prints de conversas do WhatsApp ou do Facebook ocorridas
entre o recorrente Pietro e eleitores (como Thalita, por exemplo) e os demais
áudios sejam considerados, os diálogos lá contidos não comprovam a vinculação
dos eventuais atos praticados pelos candidatos a vereador, Divo - e seu filho
Fabrício - e Macalé com os recorridos Elizabeth e Saulo, nem demonstram a
anuência ou prévio conhecimento dos recorridos quanto a eventual irregularidade
praticada por pessoas ligadas à base política da chapa recorrida.
É assente que o simples vínculo político entre o autor da conduta e os candidatos
beneficiados não tem o condão de demonstrar a ciência da ilicitude. Embora o
recorrente Pietro cite um precedente do TRE/PR (RE 407-37/2013, rel. Marcos
Roberto de Araújo Santos), esse entendimento não mais reflete o posicionamento
desta Corte Eleitoral e do próprio TSE, que demandam a comprovação do prévio
conhecimento dos candidatos beneficiados para configuração da captação ilícita de
sufrágio, como se vê:
AGRAVO INTERNO. RECURSO ORDINÁRIO. ELEIÇÕES 2018. DEPUTADO
ESTADUAL. REPRESENTAÇÃO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41–A
DA LEI 9.504/97. PAGAMENTO EM TROCA DE VOTOS. TRANSPORTE DE
ELEITORES. BOCA DE URNA. CASSAÇÃO DO DIPLOMA. MULTA.1(...)
.MÉRITO. CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO. ART. 41–A DA LEI 9.504/97.
CONFIGURAÇÃO. OFERTA DE TRABALHO REMUNERADO E TRANSPORTE
GRATUITO DE ELEITORES NO DIA DA ELEIÇÃO EM TROCA DE VOTO.
ANUÊNCIA DO CANDIDATO. COMPROVAÇÃO.
[...]
7. Conforme jurisprudência desta Corte Superior, para se configurar a captação
ilícita de sufrágio, é necessária a presença dos seguintes elementos: (a) prática de
qualquer das condutas previstas no art. 41–A; (b) o dolo específico de obter o voto
do eleitor; (c) ocorrência dos fatos entre a data do registro de candidatura e a
eleição; e (d) a participação, direta ou indireta, do candidato beneficiado,
concordância ou conhecimento dos fatos que caracterizam o ilícito.
8. Na espécie, extrai–se dos autos que, em 6/10/2018, véspera das Eleições
2018, o agravante organizou uma reunião em sua casa com a presença de
mototaxistas, arregimentados por Sidnei Ferreira dos Santos, circunstância
confirmada tanto pelo próprio candidato quanto pelos depoimentos prestados em
Num. 43078504 - Pág. 13
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

juízo.
9. A partir do "Relatório de Polícia Judiciária nº 113/2018 – Análise preliminar de
mídia", que reproduz conversas extraídas do celular de Sidnei, obtidas mediante
ordem judicial, verificam–se mensagens entre ele e o agravante confirmando o
pedido do candidato para arregimentar mototaxistas para referida reunião.
Transcreve–se texto enviado pelo candidato ao intermediador: "[...] eu estou
contando com você para arregimentar esses mototáxi aí para às 18 horas tá,
Coelho? Trabalha nisso aí, tira o dia hoje e cuida disso. Vai constatando, vê quem
vai topar para poder ir lá às 18 horas, tá bom?".
10. Constata–se, ainda, troca de mensagens de texto e áudio entre Sidnei e os
próprios mototaxistas, nas quais fica claro e expresso que estes seriam
remunerados no valor de R$ 100,00 para votar no candidato, atuar no transporte de
eleitores e fazer boca de urna no dia do pleito: "Vou colocar seu nome na lista p
trabalhar domingo. 100 reais. Blz. [...] P dep. Saulo". "Quem vai pagar?" "O dep.
Saulo. Vai pagar". [...] "porque tem que ser... votar nele e pedir voto, para a família,
para o passageiro, entendeu? [...] Então, não adianta a gente pegar qualquer um
que só quer o dinheiro e não tá nem aí para isso".
11. Além disso, conforme Relatório nº 009/2018, no dia do pleito (7/10/2018)
uma equipe da polícia militar avistou um mototaxista, cujo número de concessão
apurou–se constar da lista de Sidnei como um dos relacionados para participar da
reunião na casa do agravante, transportando gratuitamente um eleitor e
entregando–lhe folheto que, consoante declaração do próprio eleitor, se referia à
candidatura do agravante.
12. A partir dos fatos narrados, conclui–se que a captação ilícita de sufrágio
restou devidamente comprovada, caracterizada tanto pela oferta de trabalho
remunerado em troca de voto quanto pelo transporte gratuito de eleitores aos locais
de votação com a finalidade de obter voto, ocorrida na véspera e no dia do primeiro
turno das Eleições 2018, preenchendo–se, assim, todos os elementos necessários
para sua configuração.
13. Há farto conjunto probatório que demonstra não só o conhecimento e a
anuência do candidato com o ilícito praticado por terceiro, mas sua participação
direta na reunião em que se organizou a forma de atuação dos referidos
trabalhadores e se acertou a remuneração em troca de voto, o que, nos termos da
jurisprudência deste Tribunal, atrai o art. 41–A da Lei 9.504/97.
[...]
(TSE, RO nº 060186731, Acórdão, rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe
14/12/2021)
ELEIÇÕES 2012 - RECURSOS ELEITORAIS - REPRESENTAÇÃO POR
CAPTAÇÃO ILÍCITA DE SUFRÁGIO - ART. 41-A DA LEI N.º 9.504/97 -
PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM - ACOLHIMENTO -
RECURSO PROTOCOLIZADO POR MEIO DE FOTOCÓPIAS SEM A JUNTADA
DOS ORIGINAIS EM CINCO DIAS - IRREGULARIDADE FORMAL - CONTEÚDO
Num. 43078504 - Pág. 14
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

MATERIAL VÁLIDO E CONFIRMADO - AFASTADO O VÍCIO PROCESSUAL -
APLICAÇÃO DO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 932 DO NCPC - MÉRITO -
AUSÊNCIA DE PROVA SEGURA E SATISFATÓRIA DA CONDUTA DO
REPRESENTADO - GRAVAÇÃO DE ÁUDIO POR INTERLOCUTOR - PROVA
VÁLIDA E LÍCITA - PRECEDENTES DO TSE - CONTEÚDO DA GRAVAÇÃO
SUSPEITO DIANTE DO CONJUNTO E CIRCUNSTÂNCIAS DAS PROVAS -
IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO DE CASSAÇÃO E MULTA – SENTENÇA
PARCIALMENTE MANTIDA - PROVIMENTO PARCIAL QUANTO AS
PRELIMINARES.
1. A captação ilícita de sufrágio exige a prova clara e segura da participação
direta ou indireta do candidato a fim de comprovar satisfatoriamente a infração da
sua conduta praticada, com isso, não havendo espaço para suposições para
aplicação da pena mais severa no direito eleitoral, ou seja, a pena de cassação do
registro de candidatura ou mandato eletivo e multa.
[...]
4. Para a configuração da conduta prevista no art. 41-A da Lei n.º 9.504/97, é
necessária a existência de provas que demonstrem a ciência ou ao menos a
anuência do candidato na prática do ilícito.
[...]
(TRE/PR, REl nº 1205, Acórdão, rel. Josafá Antonio Lemes, DJe 25/07/2016)
Diante disso, conclui-se que as provas produzidas são frágeis e insuficientes à
caracterização da conduta prevista no art. 41-A da Lei nº 9.504/1997, assim como
do abuso de poder econômico, notadamente no que concerne à chapa que
concorreu à eleição municipal majoritária.
É de se acrescentar, ainda, que eventual irregularidade na contratação de fiscais
por Fabrício, sem a devida declaração na Prestação de Contas, não caracteriza
situação grave a ponto de configurar abuso de poder econômico por parte da
Coligação recorrida, já que não restou suficientemente comprovada a quantidade
de fiscais que teriam sido contratados informalmente (se 50, 40 ou 10). Além disso,
ainda que se considere que foram contratadas 50 pessoas na condição de fiscais,
recebendo R$ 50,00 cada, o valor total gasto seria de R$ 2.500,00, não se
mostrando grave a ponto de alterar a legitimidade da eleição majoritária.
O argumento trazido pelo recorrente Pietro nas razões recursais (id. 42950708) no
sentido de que “não importa se foram 50 ou de 10 pessoas, a mera existência da
compra de votos já configura o abuso e, por conseguinte, exige a configuração do
ilícito”, não se sustenta. Com efeito, o que restou decidido, acertadamente, na
sentença é que restou confirmada a contratação de fiscais, cuja quantidade não foi
suficientemente comprovada, mas em momento algum a contratação desses foi
reconhecida como captação ilícita de sufrágio.
Portanto, deve ser mantida a sentença no ponto que julgou improcedente o pedido
no que toca à captação ilícita de sufrágio.
Num. 43078504 - Pág. 15
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

II.vii. Relativamente ao Programa Feira Livre, a embargante alega
contradição/obscuridade do acordão ao afirmar que não haveria ofensa ao art. 73, § 10, da Lei
das Eleições, mas em outro trecho o voto demonstraria ser incontroverso que o Embargado se
utilizou do cargo para promover a entrega repentina de leite por meio do Programa Feira Livre.
Com a devida vênia, não é o que se constata da leitura da decisão embargada.
Conforme consta do trecho apontado pela embargante, foi mencionado no acórdão
que “embora realmente o recorrido Marcelo Rangel tenha veiculado em entrevista na rádio a
implementação do leite no Programa Feira Verde a partir do dia 19/11/2020, não há comprovação
robusta de que tenha havido a vinculação dessa benesse à candidatura dos recorridos no
momento da entrega do produto”.
À vista disso, contrariamente ao que argumenta a embargante, não houve
reconhecimento de que o embargado se utilizou do cargo para promover a entrega repentina de
leite por meio do Programa Feira Livre, mas simplesmente o reconhecimento de que foi veiculada
entrevista com o embargado Marcelo Rangel sobre a entrega do leite. Todavia, tal entrevista não
foi considerada como prova suficiente de eventual conduta vedada prevista pelo art. 73, § 10 ou
IV, da Lei das Eleições, porque ausente a comprovação da vinculação da entrega do leite à
candidatura no momento da distribuição.
II.viii. Quanto à entrega de marmitas, aponta nova obscuridade, pois afirma que o
voto reconhece a presença de elementos probatórios que demonstram a ilicitude da conduta,
mas conclui que não teria obtido significância sobre o resultado do pleito eleitoral.
Mais uma vez não socorre razão à embargante.
Restou claro no v. acordão que:
É de se acrescentar, ainda, que, conforme consta no relatório citado pelos próprios
recorrentes (id. 42950708), após o dia 24 de novembro de 2020 foram entregues
137 marmitas em 25/11, 202 em 26/11 e 173, em 27/11, não tendo havido entrega
de marmitas no sábado (28/11) e no domingo, dia da eleição (29/11). Ademais,
conforme citado na sentença, nos meses seguintes, as médias foram de 209,94
marmitas/dia (dezembro de 2020), 181,65 marmitas/dia (janeiro de 2021), e assim
por diante. A procura começou a aumentar somente a partir de maio de 2021.
Assim, vê-se que a quantidade de marmitas entregues em novembro de 2020 ficou
bem abaixo das médias verificadas nos períodos pós-eleição, o que demonstra a
ausência de comprovação do impacto eleitoral dessa entrega.
O fato de ter havido a decisão pela entrega das marmitas no dia 24 de novembro
de 2020, efetivamente, configura um indício de que poderia ter havido conduta
vedada ou abuso de poder político por parte da Fundação de Assistência Social da
Prefeitura de Ponta Grossa. No entanto, a escolha discricionária do momento da
implementação das marmitas, com pequeno reflexo nas entregas e à míngua de
outras provas que corroborem, de fato, a utilização do programa para alavancar a
candidatura de Elizabeth e Saulo, não serve à condenação pleiteada pelos
recorrentes.
Num. 43078504 - Pág. 16
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

Portanto, novamente, não há obscuridade, pois, a despeito de ter havido entrega de
marmitas a partir de 24 de novembro, tal fato não foi considerado ilícito, já que albergado em
função da Pandemia COVID-19, bem como porque a entrega não foi suficientemente grande, a
ponto de justificar um eventual abuso de poder econômico ou político.
Destarte, o que se verifica é a tentativa de rediscussão de matéria já analisada e
decidida por esta Corte, o que é inviável.
Nesse sentido, o Tribunal Superior Eleitoral já assentou:
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a existência de omissão,
obscuridade ou contradição no julgado, não se prestando a promover novo
julgamento da causa. Eventual inconformismo quanto ao que decidido deve ser
objeto da via recursal própria.
(ED-AgR-REspE nº 9758, Rel. Min. Luciana Christina Guimarães Lóssio, Acórdão
de 16/05/2013)
Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição ou
obscuridade no acórdão embargado, não se prestando para a rediscussão da
causa.
(ED-AgR-REspE nº 63220, Rel. Min. Henrique Neves da Silva, Acórdão de
09/05/2013)

Deste modo, não se verificando qualquer omissão, obscuridade ou contradição a ser
corrigida, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados, considerando-se incluídos no
acórdão os elementos indicados pela embargante, para fins de prequestionamento.

CONCLUSÃO
Assim, diante do exposto, voto por conhecer e rejeitar os embargos de declaração
opostos.

JOSÉ RODRIGO SADE - Relator

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (1327) Nº 0600643-26.2020.6.16.0139 - Ponta Grossa -
Num. 43078504 - Pág. 17
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067

PARANÁ - RELATOR: DR. JOSE RODRIGO SADE - EMBARGANTE: MABEL CORA CANTO -
Advogado do EMBARGANTE: GUILHERME DE SALLES GONCALVES - PR21989-A -
EMBARGADOS: ELIZABETH SILVEIRA SCHMIDT, SAULO VINICIUS HLADYSZWSKI -
Advogados dos EMBARGADOS: TIAGO JEISS KRASOVSKI - PR45009-A, RODRIGO
CARVALHO POLLI - PR41403-A, LAERZIO CHIESORIN JUNIOR - PR63390-A, FERNANDA
BASSO BLUM - PR83672-A, GIULIA MORI AMANTEA - PR105328-A, FERNANDA
BERNARDELLI MARQUES - PR105327-A, CAROLINE RIBEIRO - PR97654-A, GUILHERME
MALUCELLI - PR93401-A, DANIELLE VICENTE - PR39882-A, CAROLINA PADILHA RITZMANN
- PR81441-A, CAMILA COTOVICZ FERREIRA - PR63569-A, RODRIGO GAIAO - PR34930-A,
GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A,
JHIOHASSON WEIDER RIBEIRO TABORDA - PR57820-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A - EMBARGADO: MARCELO RANGEL CRUZ DE OLIVEIRA - Advogados do
EMBARGADO: JOAO PAULO VIEIRA DESCHK - PR56589-A, JULIANO DEMIAN DITZEL -
PR31361-A.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal
Claudia Cristina Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 31.08.2022.
Num. 43078504 - Pág. 18
Assinado eletronicamente por: JOSE RODRIGO SADE - 01/09/2022 16:18:50
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22090116185010200000042049067
Número do documento: 22090116185010200000042049067